Tribunal: TCU
Processo: 032.421/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3018/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.421/2019-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elias Araujo Filho (XXX.915.904-XX); Ivete Belem da Silveira (XXX.215.274-XX); Josival Jose de Souza (XXX.275.804-XX); João Caldas Cavalcanti (XXX.102.804-XX); Maria Jose Leopoldina Bezerra Nonato (XXX.539.804-XX); Neidja Maria Silva Carlos (XXX.900.204-XX); Vilma da Silva Ferreira Carvalho (XXX.711.404-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.